Tribunal: CARF
Processo: 18470.722650/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722650/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.321 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EXIGÊNCIA DE CEBAS VÁLIDO PARA RECONHECIMENTO DA
IMUNIDADE
A
ENTIDADES
BENEFICENTES.
DISPENSÁVEL.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 612 DO STJ E DO RE 566.622/RS (TEMA
32 - STF). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA A CRÉDITO
TRIBUTÁRIO JÁ CANCELADO.
Apenas lei complementar pode instituir requisitos à concessão de imunidade
tributária às entidades beneficentes de assistência social. A exigência de
certificado válido, por lei ordinária e/ou instrumento infralegal (que não lei
complementar), revela-se inválida. Considerando que o crédito tributário que
deu origem à obrigação acessória restou cancelado, há de se cancelar o crédito
tributário dessa por estar umbilicalmente atrelada àquela.
QUALIFICAÇÃO DO VÍCIO DA NULIDADE. ERRO MATERIAL. NA
AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE FATO E DE
DIREITO DO ATO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO ESTÁ O VÍCIO
MATERIAL.
Quando o ato administrativo do lançamento traz fundamentação legal
equivocada (pressuposto de direito) e/ou quando a descrição dos fatos trazida
pela fiscalização (pressuposto de fato) é omitida ou deficiente, temos
configurado um vício de motivação ou vício material.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito constituído. Vencidos os conselheiros
Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny, que negaram-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722650/2013-61
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722650/2013-61

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório
Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro (Relator)
e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de auto de infração (Debcad 37.388.347-1), lavrado em face da ora
Recorrente, por não ter apresentado GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, em preclaro descumprimento à obrigação prevista no
artigo 32, IV, §5o, da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97 c/c artigo 225, I,
§4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/91. O crédito
tributário (obrigação principal), que deu origem à aplicação da presente penalidade, encontra-se
discutido nos autos do processo administrativo no 11052.720073/2011-93.
Nota-se, ainda, pelo Relatório Fiscal (fls 08/25), que o presente auto de infração
foi lavrado em substituição ao Debcad 37.211.577-2 (2008), o qual foi julgado nulo por
intermédio do Acórdão 12-48.935, de vinte de agosto de 2012.
A motivação do cancelamento do auto de infração de origem, em síntese, deu-se
pela inobservância do artigo 106, II, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional, ao aplicarem
multa menos benéfica ao contribuinte, quando da alteração legislativa realizada pela Lei no
11.941/09.
Para a lavratura do presente auto de infração, e considerando que a multa relativa
à legislação prévia à novel era mais benéfica, aplicou-se o regramento anterior para efetivação do
lançamento (artigo 32, §5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97 c/c
artigo 284, II, e artigo 373 do RPS.
Inconformado com a nova cobrança, a contribuinte apresentou Impugnação ao
lançamento aduzindo, em síntese:
(i)
Que o presente auto de infração encontra-se “prescrito, e pela sua
decadência, claramente constatada, pois refere-se ao período relativo a fato
gerador de janeiro a dezembro de 2003, ultrapassando em muito os cinco
anos estabelecido na Súmula Vinculante no 08/2008, do STF”;
(ii)
Que a autoridade fiscal lavra este auto de infração, com “novos
argumentos”.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722650/2013-61

Na sessão de 26 de junho de 2014, a 11a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão
no 12-66.528, julgou improcedente o instrumento impugnatório apresentado, com manutenção do
respectivo crédito tributário lançado, ao se apoiar nas seguintes razões de fato e de direito:
(i)
Que, para fins de contagem de prazo decadencial, a autoridade fiscal
pautou-se nas previsões constantes do artigo 173, II, do Código Tributário
Nacional;
(ii)
Que, no caso em questão, a autoridade lançadora, também, utilizou os
mesmos documentos, planilhas, descrição dos fatos e dos motivos que
ensejaram a autuação, com alteração tão-somente da capitulação legal da
infração, em função do atendimento à retroatividade benigna da multa,
determinada no artigo 106, II, alínea ‘c’ do CTN;
(iii)
Que, para essa situação fática, se está diante de vício formal e, portanto, de
cabimento do novo lançamento, nos termos do artigo 173, II, do CTN.
Às fls. 148 e seguintes, a ora Recorrente apresenta seu instrumento recursal com
as seguintes razões de fato e de direito:
(i)
Que há equívoco na interpretação do Acórdão recorrido, ao tratar a
alteração do critério jurídico como mero erro formal;
(ii)
Ao discorrer sobre princípios constitucionais comezinhos, e também na
atividade de lançamento prevista no artigo 142 do CTN, argumenta que –
no caso em concreto – a autoridade fiscal realizou “ato jurídico
administrativo de lançamento” incorreto (tanto que anulado o foi), com
exímia constatação de erro material;
(iii)
Sendo assim, a regra aplicável ao caso concreto é a prevista no artigo 173,
I, do CTN, com contagem de constituição do crédito tributário a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(iv)
A Fazenda, então, teria cinco anos a contar de primeiro de janeiro de 2024
até trinta e um de dezembro de 2008, para efetuar o lançamento do auto
substitutivo;
(v)
Considerando, então, que a constituição do crédito tributário que se
operou, por meio deste Auto de Infração substitutivo, data de quatro de
janeiro de 2013, certa está a ocorrência do instituto da decadência;
(vi)
Violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
porquanto não há dano a ser reparado aos Cofres Públicos nesta hipótese;
(vii)
Que a multa possui caráter confiscatório, nos termos do artigo 150, VI, da
Constituição Federal de 1988;
(viii) Ilegalidade da Taxa SELIC;
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722650/2013-61

Não houve apresentação de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e, bem por isso, conheço-o para fins de seu
julgamento.
Conforme informado no Relatório deste Voto, o crédito tributário (obrigação
principal), que deu origem à aplicação da presente penalidade, encontra-se discutido nos autos do
processo administrativo no 11052.720073/2011-93.
Conforme se verifica da Ata de Reunião de Julgamento, publicada no sítio
eletrônico do CARF, em 20 de novembro de 2023, foi dado provimento ao Recurso Voluntário
interposto, a fim de cancelar o crédito tributário em cobro no processo administrativo
supracitado – isto é, no lançamento da obrigação principal que decorre a penalidade aplicada
nestes autos. Vejamos:
“Relator(a): RODRIGO RIGO PINHEIRO
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente no recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria objeto da
desistência recursal e, na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe parcial
provimento cancelando-se o crédito constituído. Vencidos os conselheiros Francisco
Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny, quenegaram-lhe provimento.
Processo: 11052.720073/2011-93
Recorrente: FUNDACAO TECNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES e
Interessado: FAZENDA NACIONAL ACÓRDÃO 2402-012.320
Por ilação lógica, e na esteira do silogismo necessário, acolho o presente Recurso
Voluntário para cancelar o lançamento da obrigação acessória em litígio nestes autos, por ser
umbilicalmente atrelada ao crédito tributário da obrigação principal, o qual foi cancelado
conforme acima noticiado. Do contrário, estar-se-ia penalizando à contribuinte, sem qualquer
tipo de lesão aos cofres públicos.
Caso seja vencido neste ponto, há de se ainda atentar as razões de fato e de direito
que permeiam o decisório deste caso.
É de se notar e, desde já, frisar, que a hipótese em julgamento terá deslindes
diversos a depender do critério jurídico adotado: se o erro cometido pela autoridade fiscal, no
lançamento do Debcad original, foi formal ou material.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722650/2013-61

A resposta à proposição acima é que dará aplicabilidade, ou não, da regra
decadencial prevista no artigo 173, II, do Código Tributário Nacional, a qual foi fundamento
único para manutenção do crédito tributário em comento.
Analisemos, portanto, o caso.
Conforme informado no Relatório deste Voto, o presente processo administrativo
possui natureza jurídica de auto de infração substitutivo. Sua origem tem como base o Acórdão,
da 11a Turma de Julgamento, que anulou o Debcad 37.211.577-2 (proc. adm.
12898.000101/2008-78), em função da necessária observância de aplicação de multa mais
benéfica, nos termos do artigo 106, II, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional.
O Relatório Fiscal (fls. 1-3), ao justificar a nova lavratura, faz transcrição do
mencionado Acórdão. Vale aqui citar pontos importantes para este julgamento:
“10. No regime estabelecido pela MP 449/2008, esta mesma infração ficou sujeita à
multa de ofício prevista no artigo 44, da Lei no 9.430/1996, na redação dada pela Lei no
11.488/2007. Ou seja, a situação descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo,
dois autos de infração (um por descumprimento de obrigação acessória e outro
levantando o quantum não recolhido com a devida multa) passou a ser abordada através
de um único dispositivo, que remete à aplicação da multa de ofício.
11. A MP 449/2008 revogou o artigo 32, §5o, de nova redação ao artigo 35 e
acrescentou o artigo 35 na Lei no 8.212/91, abaixo transcrito:
(...)
12. Como se observa, a multa prevista no art. 44, inciso I, é única, no importe de 75% e
visa apenas, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial) ou total do Tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem haver
como mensurar o que foi aplicado para punir apenas a obrigação acessória.
13. Em que pese o fato gerador da infração ter ocorrido em momento anterior às
alterações legais acima mencionadas, aplica-se à legislação, se esta comina penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente, conforme dita o artigo 106, II, ‘c’, do
Código Tributário Nacional. Portanto, haveria que se proceder à comparação das multas
para verificação e aplicação das mais benéficas para o contribuinte.
14. No presente caso, as duas infrações, relativamente à obrigação principal e obrigação
acessória, são verificadas simultaneamente devendo ser efetuado um cotejo entre os
valores da multa aplicada no presente Auto de Infração de obrigação acessória, com as
multas aplicadas no AI de obrigação principal no 37.199.912-0.
15. Porém, além de não ficar demonstrado qual a penalidade mais benéfica, o Auto de
Infração foi lavrado com fundamento no artigo 32 da Lei no 8.212/91,instroduzido pela
Medida Provisória no 449, de 04/12/2008, convertida na Lei no 11.491, de 27/05/2009,
ambas posteriores ao período em que a infração objeto da autuação foi cometida.
Ressalta que tal fundamentação legal somente poderá se aplicada aos casos em que não
houver lançamento de ofício.
16. Assim, no caso em tela, para as infrações concernentes à omissão de fato geradores
em GFIP ou informações inexatas, a autoridade autuante não aplicou a legislação em
vigor na data da infração, nos termos do artigo 144 do Código Tributário (CTN).
17. Desta forma, entendo que a presenta autuação está incorretamente fundamentada no
artigo 32a da Lei no 8.212/91 introduzido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009 e, nestas condições não pode prevalecer, uma vez que não é possível o seu
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722650/2013-61

saneamento com a alteração do fundamento legal da infração cometida, restando
caracterizado vício de legalidade (...).
(...)
19. Ante o exposto, e considerando que o presente Auto de Infração não foi lavrado em
conformidade com as determinações legais e normativas aplicáveis, consoantes os
artigos 2o e 3o da Lei no 11.457, de 16/03/2007, e artigo 293, caput, do RPS (...) e
considerando ainda o disposto no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, resta
prejudicado o seu regular prosseguimento, motivo qual há que ser declarada, de ofício, a
sua nulidade”.
Vistos os fatos, é momento de perquirir sobre os critérios jurídicos determinantes
para este julgamento.
A primeira premissa é que a falta de fundamentação legal, adequada e coerente
com os fatos narrados e submetidos a determinada penalidade, é causa de nulidade. Não há
dúvidas sobre isso.
A segunda premissa é que, essa nulidade, contudo, decorrerá, basicamente, de
dois tipos de vícios – in casu, também denominados de erro: material ou formal.
Em termos simples, porém já amplamente discutidos pela academia, pode-se
dizer que vício formal é aquele que não atinge nenhum dos critérios fundamentais do lançamento
tributário. Seriam aqueles tão-somente ligados à instrumentalização equivocada de normas
intrinsecamente procedimentais.
Em contraponto lógico, o vício material encontrar-se-ia em erros cometidos na
pedra angular do fato jurídico tributário criado (aspectos materiais e subjetivos). A má aplicação
do direito na descrição da hipótese de incidência, composição da base de cálculo, sujeição
passiva e – inclusive – na determinação da penalidade cabível, são exemplos que atraem a sua
existência.
Quando aplicamos essas premissas ao julgamento em tela, temos, em silogismo,
que a revisão do lançamento não se deu por fato desconhecido da autoridade fiscal, quando do
primeiro lançamento.
Muito pelo contrário, o que ocorreu foi uma nova qualificação jurídica a fatos já
conhecidos e descritos no primeiro Debcad lavrado. Ora, o próprio Acórdão transcrito acima,
cujo conteúdo determinou a anulação do auto de origem (de ofício), aponta esse equívoco ao
dizer que “(...) Assim, no caso em tela, para as infrações concernentes à omissão de fato
geradores em GFIP ou informações inexatas, a autoridade autuante não aplicou a legislação em
vigor na data da infração, nos termos do artigo 144 do Código Tributário (CTN)”.
A hipótese em julgamento revela evidente regra de erro de direito. Houve
equívoco da autoridade fiscal (de origem) na valoração dos fatos jurídicos, situação a qual – à luz
do artigo 146 do Código Tributário Nacional, não admite revisão de lançamento.
Frise-se: os fatos jurídicos foram mal valorados à época. Houve erro na aplicação
do direito, inclusive, com fundamento no artigo 144 do CTN. Sabiam-se os fatos e o direito. A
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722650/2013-61

má aplicação normativa na descrição da hipótese legal da penalidade cabível atrai,
inolvidavelmente, a hipótese de erro direito para este caso em concreto.
Cabe lembrar, inclusive, que esta discussão já foi abordada no Superior Tribunal
de Justiça, sob a sistemática do artigo 543-C do CPC, nos autos do Recurso Especial, concluindo
que: “nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato
administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio
da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN”.
Dessa forma, quer seja pela aplicação que se sustenta do artigo 146 do CTN ao
caso em tela, quer seja pela conatural inaplicabilidade do artigo 173, II (também desse Código)
nesta hipótese, o presente crédito tributário deve ser extinto.
Da Legalidade da Taxa Selic
Por fim, quanto a este argumento veiculado pela Recorrente, vale mencionar que,
conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Não se acolhe o Recurso Voluntário, portanto, neste ponto.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, afim de lhe dar
parcial PROVIMENTO, com o respectivo cancelamento do crédito tributário em litígio.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 219
DF CARF MF
Original